Tribunal: TJMT
Processo: 1019903-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019903-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 710.530.421-91 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAIL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE” - MORA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é
ex re
, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

O conjunto probatório do caderno processual demonstra que a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço que o Agravante informou no Contrato de Financiamento, em que pese devolvida pelos Correios pelo motivo “ausente”. Assim, sem olvidar a mora
ex re
, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1025424-86.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, que deferiu o pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei no 911, de 1969, que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Alega o agravante a ausência de comprovação de notificação do devedor da mora, vez que o Banco Requerente colacionou aos autos a notificação enviada ao Requerido, porém, o AR retornou com a seguinte resposta “Ausente”, não adotando nenhuma outra providência, como, por exemplo, protesto em cartório de notas, como é aceito pela jurisprudência.

Sustenta que o não preenchimento deste requisito pela parte contrária, faz com que a ação de busca e apreensão seja nula desde sua origem, bem como todos os atos que lhe sucederam, uma vez que resta patente a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Requer seja concedida a liminar, a fim de determinar que seja realizada a baixa da busca e apreensão realizada em face do veículo TOYOTA Modelo YARIS XL 1.3 Flex 16V 5p Aut Ano fabricação/modelo 2018/2019 Cor BRANCA Chassi 9BRKA9F35K5006712 Renavam 01170789452 Placa QCW8019, a fim de que o mesmo seja devolvido ao Agravante, sob pena de multa a ser arbitrado por este juízo, extinguindo a ação principal, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, com efeito translativo.

No mérito, pede seja provido o recurso, ratificando a liminar deferida.

O pedido liminar recursal foi deferido para o fim de determinar a devolução do veículo ao Agravante, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo singular (ID 109304473).

Contraminuta da parte agravada (ID 110454958).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em face de NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR, aduzindo que o requerido firmou com o autor, em 29/10/2018, uma Cédula de Crédito Bancário, para o financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 73.646,84 (setenta e três mil e seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago em 36 prestações mensais, no valor de R$ 1.299,19 (mil e duzentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) e 1 parcela residual no valor de R$ 26.876,00 (vinte e seis mil e oitocentos e setenta e seis reais) , com inicio dos pagamentos em 29/11/2018 e previsão de término para 29/10/2021.

Alega que o contrato foi repactuado, em 04/05/2020, conforme aditivo, assumindo o requerido o pagamento de 19 prestações mensais, no valor de R$ 1.299,19 (mil e duzentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), 1 parcela residual no valor de R$ 371,25 (trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), 1 parcela residual no valor de R$ 373,25 (trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), 1 parcela residual no valor de R$ 418,47 (quatrocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos) e 1 parcela residual no valor de R$ 26.876,00 (vinte e seis mil e oitocentos e setenta e seis reais) , com inicio dos pagamentos em 29/07/2020 e previsão de término para 29/01/2022.

Em garantia das obrigações assumidas, o Requerido transferiu em Alienação Fiduciária, o veículo TOYOTA YARIS XL 1.3 Flex, 2018/2019, Chassi 9BRKA9F35K5006712, Renavam 01170789452 e Placa QCW8019.

Contudo, assevera que o requerido tornou-se inadimplente a partir da parcela de no. 10, acarretando o vencimento antecipado do contrato, cujo montante alcança a quantia de R$ 39.715,86 (trinta e nove mil e setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), referente às parcelas vencidas, vincendas e encargos.

Assim, requereu, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência, a fim de determinar a busca e apreensão do bem descrito, com a consequente expedição de ofício ao DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da propriedade, bem como ofício à SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da propriedade.

Deferida a medida liminar pelo Juízo a quo, o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 05/10/2021.

Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pelo seu provimento, a fim de que
seja realizada a baixa da busca e apreensão realizada, determinando-se seja o mesmo devolvido ao Agravante, sob pena de multa a ser arbitrada, extinguindo a ação principal, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, com efeito translativo.

Pois bem.

Verifica-se dos autos de origem que, com a finalidade de constituir o devedor em mora, a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, cujo AR foi devolvido ao remetente pelos correios com o carimbo de “ausente” (ID 60657279 - Pág. 3 - origem).

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ocorre que, no caso, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco agravado ter sido encaminhada ao requerido, aqui agravante, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porque devolvida com o motivo “ausente” (ID 60657279 - Pág. 3 - origem).

Dessa forma, compreende-se que não ficou configurada a mora do agravante, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, o entendimento está em sintonia com o recente julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL N. 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021.

Nesse sentido, confira-se ainda:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Acerca do tema, veja-se também o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA– REQUISITOINDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo " ausente " não serve para comprovar a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).” (TJMT - N.U 1000769-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVADE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor. II - Infere-se do documento apresentado nos autos à id no 7930251, que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “SEM ENTREGA DOMICILIAR”.” (TJMT - N.U 1007131-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ou, ainda, pelo protesto do título em Cartório, desde que esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

Assim, não comprovada a mora do devedor fiduciário, é caso de reformar a decisão recorrida que deferiu o pedido de liminar da ação de busca e apreensão.

Deixa-se de aplicar o efeito translativo, máxime diante da possibilidade de o credor demonstrar a devida notificação do devedor.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para revogar a decisão recorrida que deferiu o pedido liminar na Ação de Busca e Apreensão, determinando-se a devolução do veículo ao Agravante, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo singular.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019903-89.2021.8.11.0000

VOTO - VISTA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao que consta nos autos,
Banco Toyota do Brasil S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1025424-86.2021.8.11.0041 em face de
Nelson da Silva Martins

Júnior
, em virtude da inadimplência deste às parcelas da Cédula de Crédito no 1787708/18, emitida no valor total de R$ 73.646,84 (setenta e ter mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), mediante o pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.299,19 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), além de uma parcela residual no valor de R$ 26.876,00 (vinte e seis mil e oitocentos e setenta e seis reais).

Em garantia fiduciária,
Nelson da Silva Martins
ofereceu o veículo Toyota Yaris XL 1.3, Placa QCW8019, ano/modelo 2018/2019.

Com efeito, postulou pela concessão tutela de urgência a fim de que seja determinada a busca e apreensão do bem.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID. 107962497 – Pág. 90 até 92.

De acordo com o Auto de Apreensão, Remoção e Depósito anexado no ID. 107962497 – Pág. 13, em 05/10/2021 o automóvel foi depositado em favor da instituição financeira.

Após ser citado,
Nelson da Silva Martins
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento em que defende a ausência de pressuposto de existência e validade da ação, já que não está comprovada a sua mora.

Nesse aspecto, alega que o Aviso de Recebimento apresentado pelo Banco Agravado foi devolvido pelos Correios com a anotação “ausente”, logo, a Notificação Extrajudicial não foi entregue ao consumidor.

Firme nesse argumento, requer a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Na sessão de julgamento realizada em 15/12/2021 o Des. Sebastião de Moraes Filho, na condição de Relator, deu provimento parcial ao recurso e determinou a devolução do veículo.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-lei 911/69.

Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão
liminar
da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Essa é a exegese do dispositivo acima mencionado, senão veja-se:

Art. 3.o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2.o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei n.o 13.043, de 2014)

Nesse vértice, tratando-se de obrigação positiva e líquida com termo para cumprimento,
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (
mora
ex re
), na forma do artigo 2.o, § 2.o do mencionado Decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil
, os quais têm a seguinte redação,
verbis
:

§ 2.o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Na hipótese, conforme se observa no ID. 107962497 – Pág. 77, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Recorrente no contrato; todavia, retornou dos Correios com a informação “ausente” (ID. 107962497 – Pág. 79). Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

Assim, da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, uma vez comprovada a constituição do devedor em mora, tenho que o juiz singular agiu com acerto, razão pela qual a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do automóvel
sub judice
não comporta reparos.

Ante o exposto,
peço venia ao Relator para divergir do seu entendimento e, por corolário, desprovejo o Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume o
decisum
hostilizado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019903-89.2021.8.11.0000

VOTO - VISTA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao que consta nos autos,
Banco Toyota do Brasil S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1025424-86.2021.8.11.0041 em face de
Nelson da Silva Martins

Júnior
, em virtude da inadimplência deste às parcelas da Cédula de Crédito no 1787708/18, emitida no valor total de R$ 73.646,84 (setenta e ter mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), mediante o pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.299,19 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), além de uma parcela residual no valor de R$ 26.876,00 (vinte e seis mil e oitocentos e setenta e seis reais).

Em garantia fiduciária,
Nelson da Silva Martins
ofereceu o veículo Toyota Yaris XL 1.3, Placa QCW8019, ano/modelo 2018/2019.

Com efeito, postulou pela concessão tutela de urgência a fim de que seja determinada a busca e apreensão do bem.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID. 107962497 – Pág. 90 até 92.

De acordo com o Auto de Apreensão, Remoção e Depósito anexado no ID. 107962497 – Pág. 13, em 05/10/2021 o automóvel foi depositado em favor da instituição financeira.

Após ser citado,
Nelson da Silva Martins
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento em que defende a ausência de pressuposto de existência e validade da ação, já que não está comprovada a sua mora.

Nesse aspecto, alega que o Aviso de Recebimento apresentado pelo Banco Agravado foi devolvido pelos Correios com a anotação “ausente”, logo, a Notificação Extrajudicial não foi entregue ao consumidor.

Firme nesse argumento, requer a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Na sessão de julgamento realizada em 15/12/2021 o Des. Sebastião de Moraes Filho, na condição de Relator, deu provimento parcial ao recurso e determinou a devolução do veículo.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-lei 911/69.

Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão
liminar
da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Essa é a exegese do dispositivo acima mencionado, senão veja-se:

Art. 3.o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2.o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei n.o 13.043, de 2014)

Nesse vértice, tratando-se de obrigação positiva e líquida com termo para cumprimento,
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (
mora
ex re
), na forma do artigo 2.o, § 2.o do mencionado Decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil
, os quais têm a seguinte redação,
verbis
:

§ 2.o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Na hipótese, conforme se observa no ID. 107962497 – Pág. 77, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Recorrente no contrato; todavia, retornou dos Correios com a informação “ausente” (ID. 107962497 – Pág. 79). Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

Assim, da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, uma vez comprovada a constituição do devedor em mora, tenho que o juiz singular agiu com acerto, razão pela qual a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do automóvel
sub judice
não comporta reparos.

Ante o exposto,
peço venia ao Relator para divergir do seu entendimento e, por corolário, desprovejo o Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume o
decisum
hostilizado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico o voto anteriormente proferido e acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022